Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700889-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: LEONARDO VERGARA DECISÃO Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de decisão proferida por esta relatora que não conheceu o recurso inominado por não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. A embargante alega omissão e obscuridade na decisão sob o fundamento de que a decisão que julga embargos à execução possui natureza jurídica de sentença, sendo combatida por meio de recuso inominado. Argumentou que contra a decisão que julga os embargos à execução cabe recurso inominado, nos termos do Enunciado 143 do FONAJE. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para conhecimento do recurso inominado interposto pela embargante. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão, sobretudo na medida em que se encontra devidamente fundamentada, especialmente acerca da a hipótese em exame se tratar de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC) e não de embargos à execução. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Ante todo o exposto, mantenho integralmente a decisão agravada. Custas recolhidas. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora